Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR PARTICIPAÇÃO. INVIÁVEL. COAUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em intempestividade do recurso, se o acusado recorreu ao ser intimado pessoalmente da sentença, ocasião em que a Defesa observou o prazo recursal e apresentou as razões.
2. A legalidade da prisão em flagrante foi confirmada pela posterior decretação da prisão preventiva do ora apelante, em sede de audiência de custódia, a qual, inclusive, foi ratificada na sentença condenatória.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
4. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após o evento e em local próximo, foi prontamente reconhecido pelas vítimas e pela testemunha como um dos autores do crime, o que foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas, ao reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e confirmado em juízo, bem como ao depoimento contraditório do réu, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia.
6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenação definitiva anterior, ainda que em beneficiado pelo “sursis”, não havendo falar em “bis in idem”, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena ou da benesse.
7. A apreensão e a perícia de arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Precedentes.
8. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
9. Depreende-se das provas orais coligidas que o réu e o coautor, não identificado, agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância do acusado, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, pois sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
10. O fato de um dos autores do roubo não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal.
11. Preliminares rejeitadas, e, no mérito, recurso desprovido.